Tribunal: CARF
Processo: 16682.901111/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o pedido.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
PRELIMINAR. CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. RECONHECIMENTO.
Estando nos autos os elementos necessários à confirmação do crédito pleiteado em PER/DCOMP, emanados da própria autoridade administrativa, em decorrência de procedimento fiscal sobre o período de apuração a que se refere o pagamento indevido ou a maior apresentado na Declaração de Compensação, é de se reconhecer o direito creditório em favor da Recorrente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901111/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o
pedido.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROCEDIMENTO FISCAL
SOBRE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
RECONHECIMENTO.
Estando nos autos os elementos necessários à confirmação do crédito pleiteado
em PER/DCOMP, emanados da própria autoridade administrativa, em
decorrência de procedimento fiscal sobre o período de apuração a que se refere
o pagamento indevido ou a maior apresentado na Declaração de Compensação,
é de se reconhecer o direito creditório em favor da Recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901111/2016-19
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório da Recorrente, no valor
de R$ 5.426.040,02, decorrente da diferença entre o valor recolhido de Cofins Não-Cumulativa
do período de apuração 08/2011 e o correspondente valor declarado em DCTF, e, com isso,
possibilitar a compensação declarada no PER/DCOMP no 03461.13663.200712.1.3.04-1029.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.105, de 16 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16682.901115/2016-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), relativa a crédito de
Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins, recolhido mediante DARF.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi reconhecido
com o fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido.
Esclarece que mantém todos os registros contábeis e obrigações acessórias
atualizadas.
A interessada alega que na verificação deve prevalecer o "Princípio da Verdade
Material".
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta as alegações constantes de seu recurso inaugural e acrescenta que o
período a que se refere seu crédito já foi objeto de fiscalização pela Receita Federal, cuja
conclusão resultou em lançamento fiscal devidamente questionado e cuja decisão de primeiro
grau, até então, atesta a procedência da integralidade do valor do pleito creditório.
É o relatório.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Pedido de diligência
A Recorrente, motivada pelo princípio da verdade material, pleiteia que o julgamento do
processo seja convertido em diligência, para fins de análise e convalidação da existência
do crédito.
Aprecio.
Considero a diligência prescindível, pois entendo presentes nos autos todos os
elementos e convicção necessários à adequada solução da lide.
Ademais, a diligência justificar-se-ia caso existissem questões que suscitassem dúvidas
para o julgamento, sendo tal procedimento um instrumento a ser usado pelo julgador
para elucidá-las, o que, a meu ver, não é o caso.
Enfim, embora a autoridade julgadora administrativa, com base no art. 18 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, possa determinar, de ofício ou a requerimento da Interessada, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias ao seu
convencimento, deve indeferi-las quando prescindíveis ao julgamento da lide.
Por tais razões, voto pelo indeferimento da diligência.
II.1
Pedido de sobrestamento
A Recorrente pleiteia alternativamente o sobrestamento do feito até o desfecho do
Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19.
Afirma a necessidade de tal procedimento sob a alegação de que a decisão a ser
proferida no Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19 influenciará
diretamente o julgamento destes autos, eis que naquele feito a Fiscalização efetuou a
apuração da Cofins a Pagar no período a que se refere o crédito aqui pleiteado e, apesar
de essa apuração comprovar a existência de seu crédito, a lide daqueles autos permanece
em tramitação no CARF.
Analiso.
Segue transcrição do art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), que cuida do assunto:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 47 do mesmo anexo, trata exclusivamente da forma de
distribuição de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46. (grifei)
Portanto, não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o sobrestamento de
processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles
em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
E, sendo assim, mesmo que haja a conexão deste processo com o Processo
Administrativo no 16682.720473/2016-19, por entender não haver matéria prejudicial ao
prosseguimento do julgamento dos presentes autos, afasto esta preliminar,
possibilitando o enfrentamento dos demais pontos dos recursos.

III
MÉRITO
III.1 Sobre a alegação da desnecessidade de apresentação de documentação
comprobatória da existência do direito creditório pleiteado

A Recorrente afirma que seu crédito decorreu de revisão interna por ela realizada, onde
identificou o pagamento a maior ora em análise.
Após tal constatação, procedeu à retificação de suas declarações (DCTF e Dacons) do
período, sendo devidamente aceitas pelo sistema da RFB.
Diz que a legislação que rege o assunto prevê apenas a possibilidade do
condicionamento da apresentação de documentos para o reconhecimento da existência
do crédito, de modo que tais documentos são prescindíveis, justamente porque há
situações em que não há necessidade de uma ampla análise probatória para se chegar à
conclusão de que o crédito existe, bastando - no caso dos autos – confrontar o valor
informado nas declarações retificadoras da contribuinte e o valor efetivamente recolhido
através de DARF.
Aduz que a demonstração do direito creditório de PIS e Cofins se faz apenas mediante a
transmissão da EFD-Contribuições.
Entende perfeitamente viável, em seu caso, a correta identificação do crédito através da
DCTF e Dacon transmitidas, não sendo admissível condicionar a homologação da
compensação à apresentação de cópias dessas declarações a autoridade administrativa, a
qual já possui fácil acesso a elas através de seus sistemas.
Segundo ela, em obediência ao princípio da verdade material, não deveria a autoridade
fiscal ter deixado de homologar a compensação somente em função da não apresentação
de cópias das declarações por parte da Recorrente. Caberia, sim, a realização de
diligência para confirmar se de fato o direito creditório encontra-se devidamente
refletido em tais declarações, providência esta que a Recorrente reitera em seu recurso.
Aprecio.
Totalmente equivocado o raciocínio da Recorrente
O ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação
pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação de
declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos
a tal intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia
para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de
Oliveira Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de forma
bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação do
direito creditório pleiteado à própria Fiscalização, buscando, com isso, inverter o ônus
que lhe incumbe.
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar se de fato o direito
creditório encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal
procedimento se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe à
Recorrente apresentar.
Portanto, improcedentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.2 Sobre a alegação de existência do crédito, comprovado pela própria RFB
A Recorrente esclarece que seu crédito decorreu do não aproveitamento integral dos
valores retidos por fonte pagadoras – em especial a Petrobras – e , ainda, a não
utilização de forma integral e créditos de PIS – Importação e Cofins – Importação
(Siscomex).
Assim, aduz que, após a necessária retificação de suas obrigações acessórias, restou
caracterizada a confirmação da existência de um crédito - eis que tal verificação se deu
após o pagamento dos tributos em questão - o qual foi utilizado na compensação dos
débitos discriminados nas referidas PER/DCOMPs.
Ressalta que o período de apuração do crédito que serviu de base às compensações
tratadas nesses autos foi objeto de ampla fiscalização promovida pela Secretaria da
Receita Federal, a qual, ao final, realizou a reapuração e consequentemente viabilizou a
confirmação da existência de crédito nesse período.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

Diz que a fiscalização abrangeu o período de 01/2011 a 12/2011 e foram lavrados
diversos termos de intimação fiscal, os quais determinaram a apresentação de inúmeros
documentos e informações, sendo certo que um deles era específico para questionar a
motivação das retificações dos DACON e das DCTF do período em análise.
Alega que a fiscalização deu origem ao Processo Administrativo no
16682.720473/2016-19, no bojo do qual foram lançados PIS e Cofins Não-Cumulativos
daquele período, sendo correto afirmar que o período de apuração 08/2011 foi
contemplado no procedimento fiscal.
A Recorrente informa que apresentou defesa nos citados autos, a qual foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer parte dos créditos pleiteados, tendo o acórdão
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO reapurado (para menor) a Cofins a ser paga no
período de 08/2011. E, tendo a Recorrente recolhido (a maior) um DARF nesse período,
há crédito suficiente para a homologação da compensação pleiteada.
Ressalta que a decisão proferida no Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19
ocorreu em agosto de 2016, após o protocolo da Manifestação de Inconformidade nestes
autos, de forma que sua utilização neste momento processual respeita o art. 16, §4o, “b”
e “c”, do Decreto no 70.235, de 1972.
Destaca que o Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19 ainda permanece em
trâmite perante este Colegiado, razão pela qual pleiteia alternativamente o
sobrestamento do presente feito até o desfecho daquele.
Diz que naqueles autos não se pode desconsiderar a comprovação da existência do
crédito e que o valor da Cofins devida no período 08/2011 ainda pode sofrer alterações
em seu benefício, pois podem ser convalidados créditos da não cumulatividade que não
foram apropriados na base de cálculo das contribuições.
Afirma que o valor do crédito do período de apuração utilizado nas compensações ainda
está pendente de definição, mas tal valor poderá, ao final, se igualar e até mesmo
superar o valor declarado no PER/DCOMP transmitido, de forma que, mesmo que se
desconsidere a tramitação do Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19, a
conclusão é de que existe o crédito utilizado nas compensações.
Analiso.
A Recorrente carreou em seu Recurso Voluntário, dentre outros documentos, o Termo
de Verificação Fiscal e o Acórdão de primeiro grau referentes ao Processo
Administrativo no 16682.720473/2016-19.
No Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a Cofins a Pagar do período de apuração
08/2011, após detalhado procedimento fiscal, restou apurado pelo Fisco no valor de R$
2.955.169,04.
Como o valor declarado/confessado em DCTF foi de R$ 1.429.268,21, coincidente com
aquele apurado no Dacon Mensal de 08/2011 (retificador), o lançamento fiscal foi
efetuado em R$ 1.525.900,83 para esse período.
A planilha seguinte, extraída do Termo de Verificação Fiscal, comprova o acima dito:
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

Após a Impugnação apresentada naqueles autos pela Recorrente, a 14a Turma da
DRJ/RPO, por intermédio do Acórdão no 14-62.694, de 31/08/2016, considerou
procedente em parte o recurso ofertado, ocasião em que exonerou parte do valor do
débito de Cofins do período de apuração 08/2011.
Vejamos a situação descrita no parágrafo precedente conforme a planilha elaborada pelo
órgão julgador a quo:

Contra a referida decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, bem como o
julgado foi submetido à apreciação deste CARF, por força de recurso necessário.
Portanto, a decisão do órgão julgador de piso somente será definitiva após o julgamento
dos autos em segunda instância.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

Por sua vez, o direito creditório apresentado pela Recorrente nos presentes autos (R$
6.236.290,29) seria decorrente da diferença entre o recolhimento para a Cofins Não-
Cumulativa (código de receita 5856) do período de apuração 08/2011 (R$ 6.855.308,23)
e o seu valor a pagar declarado em DCTF pela Recorrente (R$ 1.429.268,21)
conforme prova a seguinte planilha, extraída do Despacho Decisório destes autos, bem
como parte da Declaração de Compensação ora em análise:

Ocorre, porém, que a diferença entre o pagamento efetuado e o débito declarado em
DCTF, conforme telas acima, não representa R$ 6.236.290,29, mas, sim, R$
5.426.040,02 (R$ 6.855.308,23 – R$ 1.429.268,21). Portanto, fácil observar que a
Recorrente pleiteou valor superior ao acima demonstrado.
No que diz respeito ao Processo Administrativo Fiscal no 16682.720473/2016-19,
independentemente do resultado a ser dado à contenda, o valor do credito não sofrerá
alteração, pois decorre simplesmente da diferença entre valores não contestados pelo
Fisco, a saber: valor do DARF recolhido (R$ 6.855.308,23) e valor declarado em DCTF
(R$ 1.429.268,21). Tanto isso é verdade que o valor declarado em DCTF (R$
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901111/2016-19

1.429.268,21) permaneceu o mesmo após a decisão da DRJ e também assim
permanecerá após o resultado a ser dado no CARF àqueles autos, visto tratar-se de uma
situação fática incontroversa.
Como é o valor da Cofins a Pagar do período de apuração em comento que ainda se
encontra em litígio nos autos do Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19,
não há qualquer empecilho para que nestes autos seja reconhecido o direito creditório a
que a Recorrente faz jus, pelos esclarecimentos já expostos.
E, no presente caso, como o resultado do procedimento fiscal efetuado nos autos
16682.720473/2016-19 considerou, para o lançamento fiscal, o valor declarado em
DCTF (R$ 1.429.268,21), e não o valor do correspondente pagamento efetuado (R$
6.855.308,23), entendo assistir razão à Recorrente quanto à procedência de seu pleito
creditório, decorrente de pagamento a maior de débito declarado em DCTF, para
possibilitar
a
compensação
apresentada
no
PER/DCOMP
no
03461.13663.200712.1.3.04-1029.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório da Recorrente, no valor de R$ 5.426.040,02, decorrente
da diferença entre o valor recolhido de Cofins Não-Cumulativa do período de apuração
08/2011 e o correspondente valor declarado em DCTF, e, com isso, possibilitar a
compensação declarada no PER/DCOMP no 03461.13663.200712.1.3.04-1029.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório da Recorrente, no valor de R$
5.426.040,02, decorrente da diferença entre o valor recolhido de Cofins Não-Cumulativa do
período de apuração 08/2011 e o correspondente valor declarado em DCTF, e, com isso,
possibilitar a compensação declarada no PER/DCOMP no 03461.13663.200712.1.3.04-1029.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital